Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ABANDONO DE USUÁRIA EM RODOVIA NA MADRUGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré à sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; (iii) direito à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. Ilegitimidade passiva. A empresa que faz a intermediação do serviço de transporte por meio de aplicativo integra a cadeia de fornecimento, de forma que responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1676517, 07020913320228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC). A plataforma digital, ainda que atue como intermediadora estruturada sob o modelo de economia compartilhada, aufere vantagem econômica e participa da prestação do serviço, assumindo os riscos da atividade. No mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Segundo a inicial, a autora solicitou transporte por aplicativo na madrugada de 20/09/2025 e durante a viagem o motorista parceiro apresentou sinais de fadiga extrema, o que provocou o seu adormecimento ao volante, comprometendo a segurança da viagem. Após reiterados pedidos, a ré foi deixada na rodovia, por volta das 4h, em local ermo e sem assistência, ficando exposta a risco concreto.
7. A autora registrou reclamação e a plataforma respondeu de forma genérica, deixando de demonstrar que os fatos foram apurados, omissão que conferiu verossimilhança à narrativa inicial. Ademais, a ré não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos deduzidos na inicial, sobretudo ante a inversão do ônus da prova que milita em favor da consumidora (art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, I e II, do CPC).
8. Ao contratar serviço de transporte por aplicativo, a consumidora tem legítima expectativa de prestação adequada e segura, em consonância com a finalidade do contrato. O abandono da passageira em rodovia, na madrugada, em local ermo e sem assistência, excede o mero dissabor cotidiano e configura violação à dignidade e à integridade psíquica da usuária. Evidenciada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), que a expôs a situação de risco concreto e gerou repercussões negativas relevantes, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1351469, Proc. 0711187-46.2020.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, julgado em 28/06/2021, DJe 08/07/2021.
9. No tocante ao valor arbitrado, a redução pleiteada pela ré/recorrente não guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.
11. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
_____________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676517, Proc. 0702091-33.2022.8.07.0017, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, julgado em 22/03/2023, DJE 27/03/2023; TJDFT, Acórdão 1705156, Proc. 0745727-52.2022.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, julgado em 19/05/2023, DJE 02/06/2023; TJDFT, Acórdão 1351469, Proc. 0711187-46.2020.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, julgado em 28/06/2021, DJE 08/07/2021.